Tribunal: TJDFT
Processo: 0724520-48.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724520-48.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PLENO SAUDE LTDA APELADO: H. B. N. R. REPRESENTANTE LEGAL: SABRINA BURJACK NEUBERGER RODRIGUES D E C I S Ã O Em face do pedido de ambas as partes de inclusão do feito em pauta presencial, retire-se da pauta da 04a Sessão Ordinária por Videoconferência. Reinclua-se em pauta presencial. Quanto ao pedido de sustentação oral, nos termos do Regimento interno dessa Corte, art. 109, “Os pedidos de sustentação oral, nas hipóteses admitidas em lei, serão formulados ao secretário do órgão julgador até o início da sessão ou por meio eletrônico.” Intimem-se. Brasília, 8 de agosto de 2025 16:56:00. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador